Tribunal: TCU
Processo: 044.931/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3464/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil constantes nas peças 2-6, em favor dos beneficiários a seguir relacionados, e fazer a determinação conforme proposta do Ministério Público junto ao Tribunal. 1. Processo TC- Processo 044.931/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Denise Ferreira Barroso de Melo Cruz (XXX.388.235-XX); Gustavo Barroso Souza Cruz (XXX.463.875-XX); Henrique Barroso Souza Cruz (XXX.463.915-XX); Lelio Silva de Azevedo (XXX.576.815-XX); Lucia Maria Menezes Gurgel (XXX.589.295-XX); Marisa Sobral Melo (XXX.718.145-XX); Rosangela Santos Pereira Nascimento (XXX.700.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal de Sergipe que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a revisão da pensão instituída por Ademir Alves Nascimento (peça 3), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, para apreciação pelo Tribunal.